Tribunal: CARF
Processo: 10830.012780/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.012780/2008-87
ACÓRDÃO
2002-008.465 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE DES DA UNICAMP FUNCAMP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia
a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando
sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício
não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária incidente sobre valores
pagos a título de seguro de vida em grupo, referente ao período de 11/2003 a 12/2004. O
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.465 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012780/2008-87
2
lançamento da contribuição patronal e da contribuição para o SAT/RAT, Debcad no 37.137.663-7,
consta destes autos. O lançamento da contribuição devida pelos segurados empregados, Debcad no
37.137.662-9, consta do Processo Administrativo Fiscal – PAF no 10830.012779/2008-52, e o
lançamento da contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais, Debcad no
37.137.664-5, consta do PAF no 10830.012781/2008-21, ambos apensados a este processo.
Os lançamentos foram impugnados (fls. 152 a 186, 694 a 726 e 1233 a 1266) e as
impugnações foram consideradas parcialmente procedentes, ocasião em que foi reconhecida a
decadência em relação ao fato gerador ocorrido em 11/2003 (fls. 1775 a 1784).
Manejou-se recurso voluntário único para os três lançamentos (fls. 1794 a 1826) em
que se arguiu, resumidamente, que a empresa é entidade imune às contribuições previdenciárias
patronais, que o seguro de vida em grupo não se destina a remunerar o trabalho e a ausência de
corresponsabilidade dos atuais diretores da recorrente.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Percebo logo que se trata de contribuição previdenciária incidente sobre pagamento
de seguro de vida em grupo não previsto em acordo ou convenção coletiva, sendo esse o único
fundamento do lançamento (fl. 29):
Os valores consolidados neste AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo, e referem-se aos valores a título de “Seguro
de Vida em grupo", pagos somente aos empregados da administração em
desacordo com a legislação vigente.
Dispõe o artigo 214, § 9°, item XXV do Decreto 3048/99 (alterado pelo Decreto 3265
de 29/11/99) que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa jurídica
relativo a prêmio de Seguro de Vida em grupo não integra o salário de contribuição,
desde que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e disponível a
todos seus empregados e dirigentes. Pelas Convenções e Acordos Coletivos de
Trabalho apresentados pela empresa, durante o período especificado no item "1"
deste relatório fiscal, não houve a previsão para pagamento deste benefício.
Portanto, a rubrica integra a remuneração para os efeitos da legislação
previdenciária. (Sem grifo no original.)
Percebo também que o pagamento não foi individualizado por segurado e que o valor
correspondente a cada um foi resultante de rateio proporcional ao respectivo salário de
contribuição (fl. 30):
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.465 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012780/2008-87
3
5. Constituem fato gerador do crédito previdenciário a contribuição mensal sobre
a remuneração destes segurados empregados, obtida mediante o resultado da
aplicação do percentual, conforme a faixa salarial, até o limite máximo de
contribuição, sobre a base de cálculo real, subtraída da contribuição consignada
nas folhas de pagamentos apresentadas pelo Sujeito Passivo, resultando, assim, nas
diferenças lançadas a esse título, conforme evidenciado no Demonstrativo de
Débito - Anexo I, parte integrante deste Relatório Fiscal, cujos valores constam
discriminados mês a mês e por nome do segurado empregado. (Sem grifo no
original.)
Portanto, é o caso de aplicação da Súmula Carf no 182:
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência
de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 2259
DF CARF MF
Original